Tribunal: STF
Processo: Rcl 68122
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hudson Luiz Correa afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariado, no Processo n. 1088027-98.2021.8.26.0100, o que decidido na ADPF 130.



    Relata ter sido condenado, em primeira instância, em ação de indenização por danos morais ajuizada pelo ora beneficiário, Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos, em decorrência de matéria jornalística veiculada na revista portuguesa "Sábado", nas versões online e impressa. Interposto recurso de apelação ao qual negado provimento pelo tribunal reclamado. 



    Sustenta que o provimento apontado traduz indevida interferência na liberdade de informação e de comunicação social e, nesse sentido, representa violação à orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130, em que se conferiu primazia a esses direitos fundamentais quando em colisão com direitos da personalidade de pessoas retratadas.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos.



    Ao julgar a ADPF 130, o Colegiado Maior declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    O direito à reparação civil, mediante pagamento de indenização por danos morais, foi reconhecido, na origem, a partir das regras atinentes à responsabilidade civil, inexistindo menção, no acórdão reclamado, à Lei de Imprensa. Do mesmo modo, toda a argumentação expendida na inicial está lastreada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, cuja admissibilidade é questionada no âmbito do Supremo.



    A par disso, ainda que possível o manejo da reclamação para fazer valer a primazia das liberdades comunicativas albergadas na Constituição – como pretende o reclamante –, não identifico, na espécie, ofensa às disposições constitucionais a respeito da matéria, segundo os contornos delineados por esta Corte na ADPF 130. É que, no precedente, o Plenário proclamou incompatível com a ordem constitucional qualquer conduta estatal configuradora de censura prévia a manifestações do pensamento ou ao livre exercício da atividade jornalística. Confira-se trecho da ementa confeccionada:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. […] Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    [...]



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era “livre” (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de “plena” (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado “núcleo duro” da atividade). 



    A análise da decisão reclamada revela não se cuidar de censura prévia, mas de controle posterior, exercido pelo Poder Judiciário, sobre a legitimidade de conteúdo publicado, sem cerceamento prévio à livre circulação de ideias ou embaraço à atividade jornalística. Dissentir das razões adotadas, para assentar que faltam elementos indicadores de abuso no exercício da atividade de informar, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente